Tribunal: TJDFT
Processo: 0753228-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por CONSTRUÇÕES ACNT LTDA contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa MAC FACILITIES E MANUTENÇÃO LTDA, no cumprimento de sentença de ação de cobrança.2. A parte agravante alegou confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e o sócio LAURINDO DA SILVA NETO, por se tratar de sociedade individual, requerendo sua inclusão no polo passivo e a realização de pesquisas de bens em seu nome.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 50 do Código Civil, especialmente quanto à existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. A desconsideração da personalidade jurídica, conforme o art. 50 do Código Civil, exige comprovação de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.5. O pedido do agravante não foi instruído com documentos contábeis ou provas materiais que evidenciem tal abuso.6. A natureza jurídica da empresa executada é de sociedade empresária limitada, sendo inaplicável a responsabilização pessoal do sócio na ausência de elementos concretos que justifiquem a medida excepcional.7. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é firme no sentido de que a mera ausência de bens ou a frustração da execução não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.8. Não havendo fundamento legal ou fático que justifique a medida, é igualmente inviável o pedido de bloqueio de ativos do sócio por meio dos sistemas judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova efetiva de abuso, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A simples inexistência de bens ou a frustração da execução não autorizam a medida, tampouco justificam o bloqueio de ativos em nome do sócio.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137, 373, I.Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.306.553/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 10.12.2014; TJDFT, Acórdão 1988767, AI 0753202-39.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 08.04.2025, DJe 25.04.2025.